Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-78.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO SUPERIOR. CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. CONDIÇÕES PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a quitação do contrato de parcelamento referente a 50% da mensalidade escolar do autor, declarando, ainda, inexistirem obrigações remanescentes entre as partes em razão desse negócio jurídico ou do contrato de prestação de serviços vinculado ao referido curso, principalmente em relação às prestações de R$ 700,11 e R$ 475,22.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Alegou ter cursado, entre os anos de 2017 e 2018, o curso de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, cujo valor total de R$ 16.865,53 foi parcelado em 48 prestações, por meio de contrato de Parcelamento Estudantil Privado (PEP) firmado com a própria instituição ré. Sustentou que quitou integralmente todas as parcelas junto à instituição de ensino superior (IES), contudo, a ré continuou a exigir o pagamento do montante de R$ 1.098,75, tendo, inclusive, promovido a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ao final, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro de eventuais valores pagos indevidamente, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74063072).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em saber se a IES tem direito à cobrança de valores referentes ao saldo remanescente do parcelamento estudantil privado.
5. Nas razões recursais, a instituição ré sustenta que a cobrança é legítima pois decorre do saldo remanescente do financiamento estudantil privado (PEP), previsto contratualmente, e não quitado. Argumenta que o contrato firmado prevê o pagamento do saldo após a conclusão do curso, com base em cláusulas claras e aceitas digitalmente pelo aluno. Invoca o princípio do pacta sunt servanda, defendendo a obrigatoriedade do cumprimento do contrato. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o seu provimento, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. Os termos do contrato de parcelamento das mensalidades escolares previa que durante os anos letivos o autor pagaria 50% da mensalidade escolar, sendo que o saldo remanescente deveria ser pago depois de “decorrido o tempo mínimo necessário para integralização do curso pelo aluno (prazo mínimo de duração do curso), considerando o início deste prazo o mês imediatamente subsequente ao mês de conclusão do curso” (ID 74062987 - pág. 3).
8. As telas do site da parte recorrente indicam que os pagamentos referentes aos parcelamentos realizados entre 2017 e 2020 foram devidamente quitados, totalizando R$ 16.865,13, sem qualquer menção a débitos pendentes ou saldo remanescente (ID 74062948). A própria instituição confirma que o autor concluiu o curso em 2018 e colou grau em 2019 (ID 74063017 - pág. 5). Diante disso, não há respaldo jurídico para a cobrança de valores referentes aos meses de setembro e outubro de 2024 (ID 74062988 - pág. 2), uma vez que já havia transcorrido “o tempo mínimo necessário para integralização do curso”, conforme previsto no contrato.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado a recorrente vencida em custas e em honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante art. 85, §8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.